Tribunal: TJPA
Processo: 0803036-78.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803036-78.2018.8.14.0015

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0803036-78.2018.8.14.0015

RECORRENTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL PELO ART. 173, I, DO CTN. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. MULTA TRIBUTÁRIA DE 50% PREVISTA EM LEI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Leasing S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, mantendo a cobrança de multa decorrente de inadimplemento de IPVA referente aos exercícios de 2002 a 2006, vinculada ao veículo de placa JTR3643, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta decadência parcial do crédito tributário relativo ao exercício de 2002 e a natureza confiscatória da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao IPVA do exercício de 2002; (ii) estabelecer se a multa tributária de 50% prevista na Lei Estadual nº 6.017/1996 possui caráter confiscatório a justificar sua redução ou afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IPVA no Estado do Pará está sujeito a lançamento de ofício, razão pela qual a contagem do prazo decadencial deve observar o art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

4.

Considerando que o fato gerador ocorreu em 2002, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2003 e findaria em 01/01/2008, sendo que o auto de infração foi lavrado em 26/11/2007, dentro do prazo legal, inexistindo decadência.

5.

A Lei nº 9.873/1999 não se aplica à constituição de crédito tributário estadual, pois disciplina a prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, não substituindo as regras específicas de decadência previstas no Código Tributário Nacional.

6.

A multa aplicada decorre de previsão expressa do art. 18, I, da Lei Estadual nº 6.017/1996 e possui natureza punitiva destinada a desestimular o inadimplemento tributário.

7.

A multa correspondente a 50% do valor do tributo não se revela manifestamente excessiva nem configura confisco, sobretudo porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite multas punitivas em patamares de até 100% do tributo.

8.

A ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade ou circunstância excepcional impede a intervenção judicial para reduzir a penalidade legalmente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao IPVA sujeito a lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.

2.

A multa tributária fixada em 50% do valor do tributo, quando prevista em lei e destinada a reprimir o inadimplemento fiscal, não configura caráter confiscatório na ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 149, 173, I, e 174; CPC/2015, arts. 487, I, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.841.771/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 28.04.2021 (Tema 1048); STF, ARE nº 1.518.776/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 27.11.2024; TJPA, Apelação nº 0801587-10.2018.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.10.2020.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Bradesco Leasing S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedente a pretensão deduzida pela embargante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com o prosseguimento da execução em seus regulares termos.

Historiando os fatos, Bradesco Leasing S.A. ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a execução originária, tombada sob o nº 0000157-38.2010.8.14.0015, fora proposta para cobrança de multa decorrente de suposta inadimplência de IPVA referente aos exercícios de 2002 a 2006, vinculada ao veículo de placa JTR3643 e RENAVAM 693173505, no valor inicial de R$ 3.559,34 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2009570036908-8, originada do Auto de Infração nº 022007510005165-9.

Alegou que, após a citação no executivo fiscal e diante de sua inércia, houve bloqueio judicial de ativos financeiros no importe de R$ 8.565,72 (oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), realizado em 05/06/2018, sobrevindo despacho de 08/06/2018 determinando sua intimação para apresentação de defesa.

Sustentou, em seguida, que a cobrança não poderia subsistir, de um lado porque teria ocorrido decadência parcial do crédito exequendo, ao menos quanto à competência 01/2002, porquanto o auto de infração somente teria sido lavrado em 26/11/2007, após o transcurso do prazo quinquenal que, segundo afirmou, teria se encerrado em 06/04/2007; e, de outro lado, porque a multa aplicada ostentaria caráter confiscatório e desarrazoado.

Aduziu que a penalidade prevista no art. 18, inciso I, da Lei Estadual nº 6.017/96 corresponderia a 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, sem prejuízo dos acréscimos moratórios, e afirmou, ainda, não ter agido com dolo ou fraude, razão pela qual seria cabível a relevação ou, ao menos, a redução da sanção. Também defendeu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o argumento de que a execução já se encontrava garantida pela penhora e de que a manutenção dos atos constritivos lhe impunha constrangimentos e potenciais danos no âmbito financeiro e empresarial. Ao final, requereu o recebimento e processamento dos embargos com efeito suspensivo, o reconhecimento da decadência parcial do crédito exequendo relativamente à competência 01/2002, a redução da sanção pecuniária em observância ao princípio do não confisco, a intimação da parte embargada para impugnação, sua condenação ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas, além do desbloqueio do valor penhorado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26119914), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Em relação a decadência verifico que se trata de lançamento de ofício, portanto, referente ao fato gerador de 2002 o prazo decadencial iniciou somente em 1º de janeiro de 2003 nos termos do que dispõe o artigo 173, I do CTN, findando, portanto, somente em 01/01/2008. Não verificada, portanto, a decadência por ter sido constituído em definito na data de 26/11/2007. A partir da constituição também não se verifica prescrição, pois, a ação foi ajuizada em início de 2010 e recepcionada em 14/01/2010. Quanto a discussão da multa afirma que tem caráter confiscatória e que não se mostra proporcional a suposta infração cometida requerendo o afastamento. Contudo, a multa aplicada está prevista em lei, não faz parte de discricionariedade e nem pode ser revista pelo Judiciário à guisa de legislador positivo readequando a multa a um patamar discricionariamente entendido como adequado. A multa de 50% constitui penalidade elevada exatamente para dissuadir o inadimplemento e não tem evidente excesso a exigir interferência. Por todo o exposto, julgo improcedentes os embargos, nos termos do artigo 487, I do CPC e condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, prosseguindo-se a execução em seus regulares termos.”

Inconformado com a sentença, o BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL interpôs recurso de apelação (ID 26119917). Em sua peça recursal, sustentou que a fundamentação empregada pela sentença seria controvertida e não acompanharia a realidade exposta nos autos, razão pela qual a cobrança efetuada pela parte apelada não deveria prosperar, sobretudo diante da alegada decadência parcial do crédito.

Posteriormente, o apelante aduziu a decadência parcial do crédito exequendo. Argumentou que a cobrança promovida incidia sobre IPVA supostamente inadimplido relativo aos exercícios de 2002 a 2006 e que o Auto de Infração nº 022007510005165-9 somente fora lavrado em 26/11/2017, razão pela qual já teria transcorrido o prazo decadencial ao menos em relação à competência 01/2002. Afirmou ser cristalina a extinção parcial do crédito exequendo, ante a decadência da Administração Pública Estadual para apurar a alegada infração, invocando, para tanto, o art. 1º da Lei nº 9.873/1999. Assim, requereu a reforma da sentença para que fosse reconhecida a decadência parcial do crédito executado, julgando-se totalmente procedentes os embargos opostos, com inversão do ônus sucumbencial.

Em seguida, o apelante passou a sustentar a exacerbação da multa aplicada, que, a seu ver, violaria o princípio constitucional do não confisco. Alegou que, além da decadência, a execução estaria assentada em penalidade incorretamente aplicada, apontando que a multa corresponderia a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto, consideradas, segundo disse, as multas penal e moratória. Defendeu que a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, veda a tributação confiscatória, sem distinguir tributos, contribuições, juros ou multas, de modo que admitir a incidência da sanção nos moldes impostos equivaleria a violar o direito de propriedade. Afirmou, ainda, que o percentual fixado no auto de infração afastaria o ideal de justiça fiscal, vulneraria a isonomia tributária e a moralidade administrativa fiscal, instaurando descompasso na relação de confiança entre contribuinte e Fisco. Acrescentou que os atos praticados seriam desprovidos de dolo ou fraude, circunstância que demonstraria a desproporcionalidade da sanção e autorizaria sua relevação ou, ao menos, sua redução. Dessa forma, requereu o afastamento do parâmetro adotado a título de multa, ante o seu alegado caráter confiscatório, com a adoção de patamar condizente com a realidade dos fatos e com o princípio da proporcionalidade.

Por fim, em seus pedidos, o apelante requereu o conhecimento e o total provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos correspondente ao Auto de Infração nº 022007510005165-9, ou, alternativamente, a falta de razoabilidade da penalidade aplicada.

Regularmente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 26384596). No mérito, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou, em primeiro lugar, a não ocorrência de decadência, repetindo que o fato gerador do IPVA, segundo a Lei Estadual nº 6.017/96, considera-se ocorrido no dia 1º de janeiro de cada ano e que, por se tratar de lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Com isso, defendeu que a constituição do crédito em 26/11/2007 deu-se dentro do prazo legal, inexistindo também prescrição.

Quanto à multa, sustentou sua total legalidade, por ter sido estabelecida em lei estadual editada no exercício da competência tributária do ente federado, afirmando que sua alteração judicial implicaria ofensa ao princípio da separação dos poderes. Acrescentou que a multa punitiva possui caráter pedagógico e repressivo e que a alegação de confisco seria genérica, pois o apelante teria se limitado a asseverar excesso e desproporção sem desenvolver fundamentação concreta sobre a correlação entre o valor da multa e a gravidade da infração. Em apoio de sua tese, citou precedentes do Supremo Tribunal Federal, dentre eles o AI-AgR 766.453/RS e o RE 220.284/SP. Ao final, requereu o improvimento do recurso e a preservação da sentença recorrida.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30864877, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, em parecer de ID 32264668, inicialmente, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, no entanto, deixou de opinar sobre o mérito recursal, já que a matéria prescindiria de intervenção ministerial, deixando de emitir parecer e devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com o prosseguimento da execução em seus regulares termos.

Pois bem.

No que tange à tese de decadência, a insurgência recursal não merece acolhimento. A controvérsia diz respeito à constituição do crédito tributário relativo ao IPVA incidente sobre o exercício de 2002, formalizado por meio do Auto de Infração n.º 022007510005165-9, lavrado em 26/11/2007. A apelante sustenta que o prazo decadencial já estaria consumado nessa data, invocando, para tanto, marco inicial diverso daquele adotado na sentença e, ainda, o art. 1º da Lei n.º 9.873/1999. Ocorre que tal entendimento não se sustenta.

Conforme corretamente assentado pelo juízo singular, o IPVA, no Estado do Pará, submete-se a lançamento de ofício, incidindo, assim, a regra prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. (...) 2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.
4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN).
(...).6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019.8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1841771 MG 2019/0298352-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/05/2021) (Grifei)

Tratando-se de IPVA referente ao exercício de 2002, o prazo decadencial teve início em 1º/01/2003, findando-se apenas em 1º/01/2008, de modo que a lavratura do auto de infração em 26/11/2007 ocorreu dentro do lapso legal.

O TJPA tem se posicionado em conformidade com o STJ, aplicando o art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial do IPVA. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO DIANTE DA APRECIAÇÃO DA DEMANDA SOB A ÓTICA DA PRESCRIÇÃO E NÃO DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DO AUTOR EXPOSTA NA INICIAL É DE OBTER A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, TAL COMO CONSTA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR. DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO IPVA REFERENTE AO ANO DE 2002. INEXISTÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...) 3. Apelação do Autor.
Se considerado o termo inicial do prazo informado pelo Recorrente (janeiro de 2003) temos que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a constituição definitiva do crédito tributário somente teria término em janeiro de 2008, logo, tendo o auto de infração sido lançado em 26 de novembro 2007, não assiste razão ao Recorrente acerca da ocorrência da decadência.
4. Da mesma forma, não há como prosperar os pedidos de indenização por danos morais e afastamento da sucumbência recíproca, pois conforme exposto alhures, ao contrário do que sustenta o Apelante, não houve cobrança pelo Ente Estatal de crédito alcançado pela decadência. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJ-PA - APL: 08015871020188140040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2020) (Grifei)

A propósito, a argumentação da apelante, no sentido de que o prazo decadencial teria se encerrado em 06/04/2007, não encontra respaldo no regime jurídico aplicável aos créditos tributários dessa natureza. A invocação da Lei n.º 9.873/1999 mostra-se inadequada, porquanto esse diploma disciplina prazo prescricional para o exercício da ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, não se confundindo com as regras de decadência tributária previstas no CTN, tampouco se prestando a reger a constituição de crédito tributário estadual.

Em matéria tributária, a disciplina é específica e deve observar, no caso, os arts. 142, 149 e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Também sob esse prisma, não merece reparo a sentença recorrida.

Ainda quanto ao mesmo ponto, a sentença também afastou, de forma acertada, qualquer alegação de prescrição, consignando que, uma vez constituído definitivamente o crédito em 26/11/2007, a ação executiva foi ajuizada no início de 2010, tendo sido recepcionada em 14/01/2010, sem que houvesse o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Posteriormente, quanto à alegação de que a multa aplicada possuiria caráter confiscatório, igualmente não assiste razão à apelante. A penalidade questionada está prevista no art. 18, inciso I, da Lei Estadual n.º 6.017/1996, tendo sido expressamente prevista para hipóteses de inadimplemento do IPVA. A sentença foi clara ao registrar que “a multa aplicada está prevista em lei, não faz parte de discricionariedade e nem pode ser revista pelo Judiciário à guisa de legislador positivo readequando a multa a um patamar discricionariamente entendido como adequado”, acrescentando que “a multa de 50% constitui penalidade elevada exatamente para dissuadir o inadimplemento e não tem evidente excesso a exigir interferência”.

De fato, o controle jurisdicional da multa tributária, sob a ótica da vedação ao confisco, há de observar os parâmetros fixados pela jurisprudência constitucional, segundo a qual multas punitivas somente devem ser afastadas ou reduzidas quando ostentarem manifesta desproporção, a ponto de se revelarem confiscatórias.

No caso concreto, a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo não se mostra, por si só, exorbitante a esse ponto. Ao contrário, tal percentual se insere em patamar que a jurisprudência tem admitido para multas de natureza punitiva, especialmente quando expressamente estabelecidas em lei e destinadas a reprimir o inadimplemento fiscal. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. LIMITE OBJETIVO DA MULTA PUNITIVA. 100% DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. Esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. O Tribunal de origem observou esse entendimento.
5. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1518776 MA, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024) (Grifei)

Assim, a simples alegação de excesso, desacompanhada de elementos concretos capazes de demonstrar manifesta desproporção entre a conduta sancionada e a penalidade imposta, não autoriza a intervenção judicial pretendida.

Não altera essa conclusão a afirmação de ausência de dolo ou fraude. A multa aplicada decorre do inadimplemento da obrigação tributária, nos termos da legislação de regência, e não há nos autos demonstração de circunstância excepcional apta a justificar seu afastamento ou redução judicial. Admitir a pretensão recursal, nas circunstâncias delineadas, importaria, em verdade, em indevida substituição do critério normativo estabelecido pelo legislador estadual por juízo subjetivo de conveniência do órgão julgador, providência incompatível com a atuação jurisdicional.

Cumpre registrar que a sentença recorrida examinou adequadamente as questões devolvidas a esta instância, enfrentando, de forma suficiente e coerente, as teses suscitadas pela embargante, notadamente a alegada decadência parcial do crédito tributário e a suposta natureza confiscatória da multa aplicada.

A conclusão adotada pelo juízo de origem se harmoniza com o conjunto fático-probatório dos autos, com a disciplina normativa incidente e com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, razão pela qual seus fundamentos devem ser integralmente preservados.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026